Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600144-02.2020.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA MARIA BAGGIO MOLINI VICE-PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA MARIA BAGGIO MOLINI VICE-PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600144-02.2020.6.16.0023

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600145-84.2020.6.16.0023
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600144-02.2020.6.16.0023,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pela Coligação
"Ribeirão Claro Não Pode Parar" e Comissão Provisória Municipal de Ribeirão Claro do Partido
Social Cristão - PSC, em face da candidata à vice-prefeita de Ribeirão Claro/PR, Ana Maria Baggio
Molini, confirmando parcialmente a decisão liminar nos termos em que proferida, para determinar a
retirada do ar das publicações mencionadas nas atas notariais de ID 12123675 e 12123680,
veiculadas antes das 21h16min do dia 05.10.2020 no perfil de Facebook "Bonato Prefeito 40 e Ana
Vice", além de cominar à representada multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme art. 57-B, § 5º da Lei nº 9.504/97, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, I do CPC. (Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular Com Pedido Liminar
ajuizada pela Coligação Ribeirão Claro Não Pode Parar e Comissão Provisória Municipal de
Ribeirão Claro do Partido Social Cristão -PSC em face de Ana Maria Baggio Molini (Ana), alegando,
em síntese, que a página "Bonato Prefeito 40 e Ana Vice", hospedada na rede social "FACEBOOK",
tem sido utilizada é dedicada para apresentar o candidato a prefeito João Carlos Bonato e a vice
Ana Maria Baggio Molin(conforme descrição no próprio site), veiculando conteúdo de propaganda
eleitoral, inclusive pedido expresso de voto. Contudo, observa-se que não há registro desse perfil
na Justiça Eleitoral, o que é absolutamente irregular, visto tratar-se de sitio eletrônico pessoal
utilizado maciçamente para fins de propaganda. Como dito, referida página não registrada vem
realizando diversas publicações para divulgar a propaganda eleitoral da candidata, o que é vedado
na legislação, à medida que essa prática somente é permitida na página da candidata, partido
político ou coligação que tenha sido informada em seu registro na Justiça Eleitoral. Apresenta-se a
seguir registro de algumas publicações, realizadas há diversos dias, comprovando a massiva
campanha com caráter ilegal: "Bonato40Ana", "Vamos juntos por um novo tempo! Vote pela
mudança, pelo desenvolvimento de nossa Ribeirão Claro. Vote Bonato e Ana 40! #bonatoeana
#bonato40 #bonatoprefeito #ribeiraoclaro #ribeiraoclaropr #eleicoes2020 #prefeito
#juntosporumnovotempo #soumaisbonatoeana". "É com imensa satisfação e alegria que
comunicamos o lançamento oficial de nossa candidatura para Prefeito e Vice prefeito de Ribeirão
Claro! Estamos unidos por um único propósito, ajudar a nossa cidade a conquistar novos
caminhos, o caminho do progresso e do desenvolvimento. Nosso povo merece e precisa de uma
mudança já! Vamos juntos por um novo tempo!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA MARIA BAGGIO MOLINI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
ANA MARIA BAGGIO MOLINI (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
"RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB
(RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ASSISTENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12305
666
21/10/2020 15:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.515

RECURSO ELEITORAL 0600144-02.2020.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA MARIA BAGGIO MOLINI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0063392
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL
RECORRENTE: ANA MARIA BAGGIO MOLINI
- OAB/PR0063392
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE RIBEIRAO CLARO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: "RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ASSISTENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
–
LITISPENDÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA - ARTIGO 57-B DA
LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
DE CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
–
RECURSO
DESPROVIDO.
Num. 12305666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 15:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115372097200000011749042
Número do documento: 20102115372097200000011749042

1. Nos termos do § 3º do art. 337 do
Código
de
Processo
Civil,
não
há litispendência entre ações eleitorais
quando, embora com identidade entre as
partes, os pedidos de multa se motivam
por postagens diferentes, realizadas em
perfis e redes sociais distintas uma das
outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97
estabelece a obrigatoriedade de o
candidato
comunicar,
formal
e
previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos que forem veicular
propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANA MARIA BAGGIO MOLINI,
candidata ao cargo de Vice-Prefeito para as Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 023ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro/PR (IDs. 11184966) que,
julgando procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela
COLIGAÇÃO “RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR” e pela COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO –
PSC, condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 e à
exclusão de algumas postagens do perfil “Bonato Prefeito 40 e Ana Vice” na rede social
de Facebook.
Em razões recursais (ID. 11185466), a recorrente suscita, preliminarmente,
a
litispendência
entre
as
ações
nº
0600145-84.2020.6.16.0023
e
0600143-17.2020.6.16.0023, por entender que as causas de pedir são totalmente
idênticas e versam todas sobre páginas relacionadas a internet.
No mérito, reconhece a existência de descumprimento ao artigo 57-B, § 1º,
da Lei das Eleições, mas argumenta que a falha é do responsável pelo partido, porque
a recorrente não tinha conhecimento dessa irregularidade.
Num. 12305666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 15:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115372097200000011749042
Número do documento: 20102115372097200000011749042

Defende, ainda, que a sentença não demonstrou a existência de
potencialidade lesiva ao pleito.
Por fim, requer a reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a
litispendência e, no mérito, julgar improcedente a representação.
Contrarrazões pelos recorridos (ID. 11185966), requerendo a manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 11608466), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, a recorrente suscita preliminar de litispendência ao argumento
de que já tramita, precedentemente, representações idênticas à atual, de nº
0600145-84.2020.6.16.0023 e 0600143-17.2020.6.16.0023, contendo as mesmas
partes, o mesmo objeto (páginas relacionadas a internet) e o mesmo pedido
(cominação de multa), inclusive na mesma data.
O argumento não subsiste.
O § 3° do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelece que há
litispendência quando se reproduz demanda anteriormente ajuizada, ensejando-se, com
sua ocorrência, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso V, do mesmo dispositivo legal.
Em seguida, o § 2º do mesmo diploma normativo esclarece que ocorre
identidade entre ações quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
o mesmo pedido.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, "a litispendência constitui um pressuposto processual negativo que exige a
identificação precisa das partes, da causa de pedir e do pedido para que se possa
" (Edcl-REsp 1394617/SC, relator Ministro
decidir se há, ou não, renovação de ações
ARI PARGENDLER).
Pois bem.
Em que pese a identidade das partes litigantes em ambas as ações, a
causa de pedir não se repete, como bem ponderou o Juízo monocrático:
Num. 12305666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 15:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115372097200000011749042
Número do documento: 20102115372097200000011749042

É que, na presente demanda, se impugna publicações de conteúdo eleitoral veiculadas
no seguinte perfil de Facebook: “Bonato Prefeito 40 e Ana Vice”, e, via de consequência,
pretende-se, além de imposição de multa, a retirada do ar da mencionada “página”.

Por outro lado, na ação nº 0600143-17.2020.6.16.0023, tem-se suposto uso indevido de
perfil de rede social “Instagram”, distinta do Facebook, e na representação nº
0600145-84.2020.6.16.0023 impugna-se publicações que teriam ocorrido também na rede
social Facebook, mas em perfil distinto do impugnado em sede inicial, chamado
“AnaMaria BaggioMolini”, com sua respectiva retirada do ar.

Com essas considerações, tem-se que os fatos relatados nas
representações são distintos, o que afasta a incidência de litispendência.
Dessa forma, cuidando-se de propagandas distintas, rejeito a preliminar ora
suscitada.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
recursal.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 023º Zona Eleitoral
de Ribeirão Claro/PR condenou a recorrente ao pagamento de multa pela prática de
propaganda eleitoral irregular, consistente na veiculação de postagens com conteúdo
eleitoral em perfil da rede social Facebook, sem que o seu endereço eletrônico fosse
comunicado previamente à Justiça Eleitoral.
De fato, o perfil “Bonato Prefeito 40 e Ana Vice” veicula publicações com
conteúdo eleitoral em favor dos candidatos “Bonato e Ana”, durante o período eleitoral,
postulantes ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ribeirão Claro.
Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens colacionadas pelo
representante na exordial (ID. 11183116):
Num. 12305666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 15:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115372097200000011749042
Número do documento: 20102115372097200000011749042

A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B, da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato,
e
com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os
, salvo aqueles
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
de iniciativa de pessoa natural,
, podendo
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita
e,
o usuário responsável pelo conteúdo
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
ou em valor equivalente ao
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Num. 12305666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 15:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115372097200000011749042
Número do documento: 20102115372097200000011749042

O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
Na hipótese de que se cuida, a exigência legal não foi providenciada pela
candidata antes da concessão da medida liminar (ID. 11183466), de modo que as
publicações veiculadas até então violaram a norma do artigo 57-B, I, da Lei nº 9.504/97,
justificando a aplicação da multa cominada.
De outro lado, note-se que, na defesa, a candidata confirmou ser a titular
do perfil impugnado, o que a torna “usuária responsável pelo conteúdo”, nos termos do
§ 5º do artigo 57-B, e por consequência, diretamente responsável pela infração.
Aliás, por este mesmo motivo, é descabida a tese levantada pela
recorrente, no sentido de atribuir a falha ao responsável pelo Partido.
Não bastasse, essa alegação carece de comprovação.
Melhor sorte não socorre a recorrente quando levanta a tese de que a
irregularidade não tem potencialidade lesiva ao pleito, uma vez que, como bem pontuou
a douta Procuradoria Regional Eleitoral, “o imperativo legal do artigo 57-B da Lei das
Eleições é disposto de maneira objetiva, de modo que prescinde a análise sobre o
efetivo impacto que a divulgação de propaganda eleitoral via página da rede social
” (ID. 11608466).
irregular terá no resultado das eleições
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600144-02.2020.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA MARIA BAGGIO
MOLINI VICE-PREFEITO - RECORRENTE: ANA MARIA BAGGIO MOLINI - Advogado dos
RECORRENTES: HENRY WILLIAN DURVAL - PR0063392 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
Num. 12305666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 15:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115372097200000011749042
Número do documento: 20102115372097200000011749042

CRISTAO - PSC - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO - RECORRIDO:
"RIBEIRÃO CLARO NÃO PODE PARAR" 20-PSC / 15-MDB - Advogados dos RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12305666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 15:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115372097200000011749042
Número do documento: 20102115372097200000011749042